Tribunal: TJMT
Processo: 1011532-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011532-39.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
Agravado: DORALICE DA SILVA
Número do Protocolo : 1011532-39.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual” (Proc. no 1009209- 21.2018.8.11.0015), ajuizada contra a agravante por DORALICE DA SILVA, deferiu o pedido de averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel objeto da lide, por entender que “a medida é cabível para assegurar a ciência de terceiros de boa-fé, com amparo no poder geral de cautela previsto no art. 301 do CPC”, e, assim, determinou “a expedição de ofício ao Cartório de Registros de Imóveis de Sinop/MT, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a averbação da existência da presente ação, junto à matrícula do imóvel registrado sob o n.o 32.19” (cf. Id. no 57273716).
A agravante sustenta que a anotação premonitória fere seu direito de propriedade, já que a medida não se restringirá apenas à ciência e advertência de terceiros acerca da tramitação da ação, mas implicará completa indisponibilidade do bem, “pois afasta qualquer interessado na aquisição do bem, prejudicando a Agravante que dificilmente conseguirá dar a devida destinação ao lote de terras, gerando prejuízo com seu bem engessado pelo juízo” (cf. Id. no 92678970 - pág. 4).
Alega que ambas as partes já manifestaram o interesse no desfazimento do contrato de compra e venda, de modo que, havendo consenso quanto à dissolução, é imprescindível o retorno ao “status quo ante”, onde a agravante receberá o imóvel para comercializá-lo novamente, enquanto a agravada receberá os valores pagos, sendo incabível, portanto, “qualquer atitude no sentido de inviabilizar a nova venda”.
Pede, pois, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para afastar a ordem de averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel em litígio, mas, desde já, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 92678970 - pág. 10).
É o breve relatório.
Doralice da Silva ajuizou ação de rescisão contratual contra a PLT alegando que, em 14.05.2010, celebrou com referida empresa contrato particular de compromisso de compra e venda envolvendo o “Lote no 06, no Jardim Pequena Londres, Gleba Celeste, no Município de Sinop/MT”, ajustando o pagamento do preço de R$ 35.359,83, sendo R$ 500,00 em dinheiro e o restante em 96 parcelas fixas de R$ 363,12; sucedeu, porém, que, após o pagamento da 11a parcela, a ré/agravante reajustou unilateralmente o valor, emitindo, a partir de então, boletos para pagamento do valor indevido de R$ 427,01.
Alegou, ainda, que, “para piorar a situação, teve seu financiamento junto à Caixa Econômica Federal indeferido pelo fato que a Empresa Demandada estava irregular junto à Caixa Econômica Federal, isto é, não estava habilitada junto ao banco, bem como com os demais órgãos públicos, o que impossibilitou a autora de realizar seu sonho na construção de sua casa própria”, e, após longos seis anos de inúmeras promessas da ré de que logo iria solucionar o problema, Doralice requereu judicialmente a rescisão do contrato, bem como a devolução de todos os valores religiosamente adimplidos e a averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel (cf. Id. no 15389773 – autos na origem).
A decisão agravada deferiu os pedidos com os seguintes fundamentos:
Com efeito, de acordo com a norma de regência, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra qualquer medida idônea para asseguração do direito [art. 301 do Código de Processo Civil]. Importante registrar, também, que a averbação da existência da ação na matrícula do bem imóvel não inviabiliza a alienação ou outros atos inerentes à propriedade, apenas leva a conhecimento de terceiros a existência da demanda, prevenindo, assim, litígios e prejuízos para eventuais adquirentes de boa-fé.
Portanto, considerando que os requerentes adquiriram o imóvel descrito na petição inicial, mediante contrato particular de compra e venda (evento no 15390078), e, presente o interesse em rescindir o contrato, bem ainda, havendo indícios de que a posse do imóvel em questão foi reintegrada ao vendedor, ora requerido, consoante se depreende da certidão acostada no evento n.o 29282083, referente aos autos 1006245-55.2018.8.11.0015, em tramite neste Juízo, a fim de assegurar a ciência de terceiros de boa-fé, com amparo no poder geral de cautela previsto no art. 301 do Código de Processo Civil, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência (evento n.o 29282082), para o fim de DETERMINAR a expedição de ofício ao Cartório de Registros de Imóveis de Sinop/MT, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a averbação da existência da presente ação, junto à matrícula do imóvel registrado sob o n.o 32.195.
Outrossim, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, como preconiza o art. 55 do Código de Processo Civil, DETERMINO a associação do presente processo aos autos no 1006245-55.2018.8.11.0015, em tramite neste Juízo da 3a Vara Cível.
A “averbação premonitória” serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução – para conhecimento da penhora recainte sobre bem imóvel que mais tarde será expropriado para pagamento do débito exequendo –, mas em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.
Assim, rigorosamente, a averbação não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas ela só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou seja porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.
No caso, essas condições não estão presentes, porque, para além de a posse do imóvel em questão já ter sido restituída à vendedora/agravante, a compradora/agravada requereu apenas a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, ou seja, deduziu pretensão incompatível com a necessidade de vinculação do imóvel à lide, sem qualquer referência a qualquer interesse subsistente sobre o imóvel, e sendo assim, sem dúvida, a providência requestada não se justifica sob qualquer enfoque.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório da pretensão recursal para afastar a ordem de averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel em litígio (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 05 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator